Tribunal: TJBA
Processo: 8038973-93.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038973-93.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JEANNE RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: OMNI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

A7

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). REGISTRO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se pleiteava a exclusão de registro no SCR/SISBACEN e a condenação da ré ao pagamento de indenização, sob alegação de ausência de notificação prévia e irregularidade da inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia acerca do registro no SCR/SISBACEN impõe a exclusão da anotação; e (ii) estabelecer se tal registro enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR/SISBACEN constitui banco de dados administrado pelo Banco Central, destinado ao monitoramento do sistema financeiro, sendo alimentado obrigatoriamente pelas instituições financeiras com informações sobre operações de crédito.

O regime jurídico aplicável ao SCR atrai a incidência do art. 43, § 2º, do CDC, impondo o dever de comunicação prévia ao consumidor acerca da inserção de seus dados.

Incumbe à instituição credora comprovar a realização da notificação prévia, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

A ausência de notificação prévia configura falha no dever de informação e autoriza a exclusão do registro realizado no sistema.

O registro no SCR/SISBACEN não gera dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto, como negativa de crédito, o que não restou demonstrado.

A existência de anotações restritivas legítimas preexistentes atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando o dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O registro no SCR/SISBACEN exige notificação prévia do consumidor, cuja ausência autoriza a exclusão da anotação. 2. A falta de notificação prévia configura falha no dever de informação, mas não enseja dano moral presumido. 3. A configuração do dano moral por registro no SCR depende de prova de prejuízo concreto. 4. A existência de inscrição negativa legítima preexistente afasta a indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 85, § 2º, e art. 98, § 3º; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, §§ 1º e 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.09.2017; TJBA, Apelação nº 8169886-03.2024.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 16.12.2025; TJBA, Apelação nº 8043518-46.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 06.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038973-93.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante JEANNE RIBEIRO DOS SANTOS e como Apelada OMNI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator (a).

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça